Tribunal: TJBA
Processo: 0006013-65.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006013-65.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. e outros Advogado(s): FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO (OAB:SP154267-A), PLINIO BRANDAO TORRES (OAB:BA15201-A), VANESSA LEAL OLIVEIRA (OAB:BA22735-A) APELADO: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. e outros (2) Advogado(s): PLINIO BRANDAO TORRES (OAB:BA15201-A), PAULO MARTINS SMITH (OAB:BA21404-A), THIAGO MARCHIONI (OAB:SP289058-A), LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS (OAB:BA40427-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS (PARTE RÉ). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE CONSUMO. MORTE DE PASSAGEIRO DE MOTOCICLETA. CAMINHÃO PARADO EM VIA PÚBLICA EM OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, EM LOCAL INDEVIDO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS (ART. 14 E ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. INADMISSIBILIDADE (ART. 88, DO CDC). EVENTUAL DIREITO REGRESSIVO ASSEGURADO, QUE PODERÁ SER PERSEGUIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA (ART. 125, §1º DO CPC). DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FIXADOS NA ORIGEM EM R$500.000,00. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM R$150.000,00 PARA CADA EMPRESA, TOTALIZANDO R$300.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 944, DO CC). PRECEDENTES STJ E TJBA. LUCROS CESSANTES (R$ 1.750,00 MENSAL, CORRESPONDENTE A 1,75 SALÁRIOS MÍNIMOS) E DANOS MATERIAIS (R$ 1.251,00, REFERENTES A DESPESAS COM FUNERAL E JAZIGO). MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 0006013-65.2012.8.05.0103; Recorrentes: HNK Br Industria de Bebidas Ltda - Schincariol (1ª ré) e JSG Distribuidora de Bebidas Ltda (2ª ré); Recorrida: Maria Raimunda Araújo Olímpio (autora); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, apenas para reduzir o quantum fixado da indenização a título de danos morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida incólume, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator